Tribunal: STF
Processo: ARE 1325707
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 10, p. 1):
    “ADMINISTRATIVO. MILITAR. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. ART. 4° DA LEI 5.292/67. CONVOCAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. EDIÇÃO DA LEI N° 12.336/2010, DE 26/10/2010. CONCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. NÃO APLICABILIDADE. 
    1. Nos termos do art. 4° da Lei n° 5.292/67, com a redação dada pela Lei n° 12.336/2010, prevê que os estudantes que concluíram curso na área de Medicina, Farmácia, Odontologia e Veterinária e que não prestaram o serviço militar obrigatório, deverão se apresentar para prestar o serviço militar obrigatório após a conclusão do curso ou da realização de programa de residência médica ou pós-graduação.
    2. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser possível a convocação para o serviço militar obrigatório, ainda que tenha sido dispensado antes da edição da Lei n° 12.336, de 26 de outubro de 2010, mas concluído o curso após sua vigência, mesmo que tenha sido dispensado por excesso de contingente. Precedentes do ST J e deste Tribuna.
    3. Na hipótese dos autos, o autor foi dispensado do serviço militar em 1997, tendo concluído o curso de medicina em 2005, não estando, desta forma, obrigado à prestação do serviço militar.
    4. Apelação da União e remessa oficial não providas.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput e XIII; 37; 97; e 143, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 20, p. 9): 
    “(...) a dispensa e o adiamento da incorporação não desobrigam o cidadão do dever para com o Serviço Militar Obrigatório, pois se tratam unicamente de atos administrativos tendentes a adequar o cumprimento do dever/direito à prestação do Serviço Militar Obrigatório com as necessidades da Administração Militar e, dentro do possível, atender eventuais situações particulares do cidadão.”
    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 754.276 (Tema 449), Min. Rel. Rosa Weber, oriundo do AI 838.194, Rel. Cezar Peluso, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia referente à convocação para o serviço militar de estudante de medicina dispensado por excesso de contingente. Na oportunidade, a ementa restou assim transcrita:
    “RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Serviço Militar. Estudante de medicina. Dispensa por excesso de contingente. Nova convocação. Relevância do tema. Repercussão geral reconhecida. Apresenta repercussão geral recurso extraordinário que verse sobre a convocação, após conclusão do curso, de estudante de medicina dispensado do serviço militar obrigatório por excesso de contingente.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente